Tribunal: STF
Processo: MS 23598
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-13
Data de publicação: 2000-09-13

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.  DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS
DE REFORMA AGRÁRIA. INTERPRETAÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 2º DA Lei Nº
8.629/93.  QUESTÕES CONTROVERTIDAS INSUSCETÍVEIS DE EXAME EM MANDADO
DE SEGURANÇA.  NOTIFICAÇÕES PRÉVIAS ENTREGUES A PESSOA CREDENCIADA.
1.      O § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.629/93 não fixa prazo de
validade do laudo pericial nem termo final para a edição do decreto
expropriatório. Dispõe apenas que o laudo não deverá levar em conta
as alterações sobre domínio, dimensão e condições de uso do imóvel
ocorridas no período de seis meses contados a partir da vistoria.
2.      Questões controvertidas a exigir dilação probatória não
são suscetíveis de análise em mandado de segurança.
3.      O administrador do imóvel rural, como preposto do
proprietário, tem legitimidade para receber a notificação prévia.
        Segurança denegada.